Tribunal: TJPA
Processo: 0805603-49.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805603-49.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JUDITE DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805603-49.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: MARIA JUDITE DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSABILIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA SUFICIENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VENDA CASADA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, diante da comprovação do inadimplemento e da constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se (i) a validade da constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pela devedora; (ii) a alegada nulidade processual em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça; (iii) a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário; e (iv) a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual e venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou demonstrado, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, mediante juntada do contrato firmado entre as partes, demonstrativo atualizado do débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. A tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao art. 277 do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas. A jurisprudência do STJ admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo dispensável a apresentação da via original quando inexistente impugnação concreta acerca da exigibilidade, liquidez ou certeza do título. As alegações relativas à abusividade contratual, encargos financeiros e venda casada não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0805603-49.2026.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: MARIA JUDITE DA SILVA FIGUEIREDO

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JUDITE DA SILVA FIGUEIREDO
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
buscando a reforma da decisão monocrática de ID. 34528821,
que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão oriunda do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0800697-95.2026.8.14.0006, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato garantido por alienação fiduciária
,
diante da comprovação do inadimplemento e da constituição em mora da devedora.

Em
suas razões recursais (ID. 35019070 - Pág. 1-39),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que não teria havido válida constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi efetivamente recebida pela devedora.

Aduz, ainda, a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, em observância aos princípios da cartularidade e circularidade, bem como reitera alegações de nulidade decorrente da tramitação do feito sob segredo de justiça e de abusividade contratual, notadamente quanto à cobrança de encargos e suposta venda casada de seguro, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 36227836.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DISPENSABILIDADE. CÓPIA DIGITALIZADA SUFICIENTE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VENDA CASADA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, diante da comprovação do inadimplemento e da constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se (i) a validade da constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pela devedora; (ii) a alegada nulidade processual em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça; (iii) a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário; e (iv) a possibilidade de apreciação, em sede recursal, de alegações de abusividade contratual e venda casada de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Restou demonstrado, em sede de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, mediante juntada do contrato firmado entre as partes, demonstrativo atualizado do débito e notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do instrumento contratual. Nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. A tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto, em observância ao art. 277 do CPC e ao princípio da instrumentalidade das formas. A jurisprudência do STJ admite a instrução da ação de busca e apreensão com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo dispensável a apresentação da via original quando inexistente impugnação concreta acerca da exigibilidade, liquidez ou certeza do título. As alegações relativas à abusividade contratual, encargos financeiros e venda casada não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise em segundo grau configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, a qual deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao fundamento de que restaram demonstrados, em sede de cognição sumária, o inadimplemento contratual e a regular constituição em mora da devedora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

A referida decisão agravada restou assim ementada,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO E DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REGULARIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E INVALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminarmente a apreensão do veículo objeto do contrato, diante da comprovação do inadimplemento e da constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se (i) a validade da constituição em mora do devedor mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato; (ii) a alegada nulidade dos atos processuais em razão da tramitação do feito sob segredo de justiça; e (iii) a possibilidade de análise, em sede recursal, de alegações relativas à abusividade de cláusulas contratuais e à validade do contrato eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Constatado, a partir dos documentos acostados aos autos de origem, que o credor fiduciário apresentou o contrato firmado entre as partes, o demonstrativo atualizado do débito e a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, restando atendidos, em juízo de cognição sumária, os requisitos previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. A tramitação do feito sob segredo de justiça não enseja nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas. As alegações de abusividade contratual, venda casada de seguro, irregularidade na capitalização de juros e eventual invalidade do contrato eletrônico não foram apreciadas pelo juízo de origem, razão pela qual sua análise em sede recursal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

Conforme já consignado na decisão monocrática agravada, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da liminar deferida nos autos da ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, especialmente no que se refere à comprovação da mora da devedora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Compulsando os autos de origem (Proc. n° 0800697-95.2026.8.14.0006), o qual tramita perante o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, observo que o Banco agravado acostou aos autos a planilha de débito atualizada (Id. 165615178), o instrumento contratual firmado entre as partes (Id. 165615173) bem como a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 165615177).

Tais documentos, ao menos em sede de cognição sumária, revelam o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, notadamente quanto à comprovação do inadimplemento e à constituição válida em mora do devedor, mostrando-se, em princípio, atendida a exigência legal para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FICUDIÁRIA ACOSTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08200597220248140000 23690612, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Restam acostados os documentos necessários para a concessão da grave liminar de busca em apreensão, conforme decidiu o Juízo de Piso, a saber a via do Contrato assinado entre os ora litigantes, o instrumento de notificação em mora da devedora e o demonstrativo atualizado do débito.

II – Os fundamentos trazidos em sua peça recursal para a reforma da decisão já se encontram há muito superados em nosso ordenamento jurídico, conforme destacado em decisão prembular acerca da Teoria do adimplemento substancial.

III - Acolher a tese ventilada pela Agravante seria um estímulo a que devedores não concluíssem de pagar suas dívidas, o que não pode receber qualquer agasalho jurídico, posto que se encontra em direta afronta ao princípio da boa-fé contratual.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08099316120228140000 17854963, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Igualmente não prospera a alegação da agravante de que a ausência de recebimento pessoal da notificação impediria a configuração da mora.

Isso porque o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é no sentido de que, para fins do Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1 .036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Também não merece acolhimento a tese de nulidade processual em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça.

Como corretamente destacado na decisão agravada, a agravante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da medida, circunstância indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 277 do CPC.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE”. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da constituição do agravante em mora mediante notificação extrajudicial retornada com a informação "mudou-se"; (ii) verificar a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente; (iii) analisar se a tramitação inicial do feito sob segredo de justiça comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

A mera decretação de sigilo processual, desacompanhada de demonstração efetiva de violação ao contraditório ou à ampla defesa, não enseja nulidade dos atos processuais, sobretudo quando a parte teve pleno acesso aos autos e exerceu regularmente seu direito de defesa.

Quanto às alegações relativas à ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, igualmente não se verifica plausibilidade jurídica apta a ensejar a reforma da decisão agravada.

De igual forma, o
entendimento atualmente adotado no STJ é de que a juntada do título original, nas ações de busca e apreensão em alienação fiduciária, somente se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da cobrança do débito.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. DISPENSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de busca e apreensão, que extinguiu o feito por inépcia da petição inicial, mormente pela ausência de juntada de documento essencial à propositura da ação.

2. O Tribunal de origem entendeu ser indispensável a apresentação do título original para autenticação em cartório, com vistas a resguardar a característica de circularidade dos títulos de crédito e evitar o ajuizamento dúplice de demandas.

3. A parte recorrente sustentou a desnecessidade de juntada do título original, especialmente pela ausência de impugnação do título pela parte devedora, e apontou violação aos arts. 425, VI, e 798, I, "a", do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, é indispensável a apresentação do título original da cédula de crédito bancário, mesmo na ausência de impugnação concreta e motivada pelo devedor quanto à exigibilidade, liquidez e certeza do título.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência desta Corte Superior admite a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário, sendo indispensável a apresentação do título original apenas quando o devedor invoca fato impeditivo da cobrança do débito.

6. No caso concreto, não há dúvidas quanto à existência do título nem quanto à ausência de cessão do crédito a terceiros, o que torna desnecessária a juntada do título original para o prosseguimento da ação.

7. A extinção da ação pela ausência de juntada do título original, sem que houvesse impugnação concreta e motivada pelo devedor, configura decisão contrária ao entendimento consolidado desta Corte Superior.

III. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com prosseguimento do julgamento da apelação, diante da desnecessidade de juntada do contrato original no caso concreto.

Tese de julgamento:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior: "Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título" (AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 425, VI, e 798, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.168.567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.707.328/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024.

(REsp n. 2.187.758/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

[...]

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Nesse sentido, a Corte Superior firmou orientação segundo a qual
a cópia digitalizada da cédula de crédito bancário é suficiente para instruir a ação
, cabendo ao devedor o ônus de suscitar, de forma específica e fundamentada, eventual fato impeditivo da cobrança ou risco de duplicidade de execução, o que não se verifica no caso concreto.

De igual modo, as alegações referentes à eventual abusividade de cláusulas contratuais ou encargos financeiros não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, que se limitou, nesta fase inicial do processo, à análise dos requisitos específicos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Desse modo, a apreciação originária dessas matérias por esta instância recursal configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Cosmo Damião dos Santos Ferreira contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento que manteve a liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Itaucard S/A. O agravante sustentou a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação inicial do feito sob segredo de justiça, a invalidade da constituição em mora diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “mudou-se” e a ausência de validade jurídica do contrato eletrônico, alegando que este não possui assinatura digital qualificada conforme a ICP-Brasil. Requereu a reforma da decisão agravada.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A tramitação inicial do processo sob segredo de justiça, posteriormente revogada de ofício, não causa nulidade dos atos processuais quando não houver prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas .A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ. A devolução da correspondência com a anotação “mudou-se” não invalida a notificação, por ser dever do devedor manter atualizado seu endereço contratual.

Contrato eletrônico assinado digitalmente, com certificação válida e demais elementos de autenticação (como geolocalização e protocolo de certificação), possui plena validade jurídica, nos termos do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. Alegações genéricas de ausência de validade devem ser formuladas via incidente de falsidade documental, conforme art. 430 do CPC.

Alegações de abusividade contratual não analisadas pelo juízo de origem não podem ser objeto de deliberação em segunda instância, sob pena de supressão de instância, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214246420248140000 26261148, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Desta maneira, tem-se cumpridos os requisitos para validade da cédula de crédito bancário, a teor do art. 42 da Circular nº. 3.829/2017 e da Lei 13.986/2020, restando demonstrados os pressupostos e requisitos para a concessão da liminar de busca apreensão do automóvel.

Assim, inexistindo elementos aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão monocrática agravada,
impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º DE JUNHO DE2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026